Tribunal: TJDFT
Processo: 0714251-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0714251-73.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: MACHADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, LIMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: MATEUS ALVES PEREIRA, HELENA MOREIRA ALVES DECISÃO Esta Relatoria, ao receber o presente recurso, proferiu o seguinte despacho (id. 57796057): “Esclareçam os agravantes, em cinco dias, o cabimento do presente agravo de instrumento, pois a decisão indicada como agravada (id. 190868003, autos originários), não versa sobre gratuidade de justiça.” Intimadas, as agravantes informaram que “o recurso de Agravo de Instrumento foi interposto em face da decisão de id. 189507109, que indeferiu os benefícios de gratuidade de justiça” (id. 58541762) e colacionaram cópia da r. decisão. Ocorre que, ao examinar o processo originário, constatou-se que a r. decisão agravada foi proferida em 11/3/2024; o MM. Juiz proferiu sentença em 22/3/2024 e o trânsito em julgado ocorreu em 22/4/2024, ao tempo em que este agravo de instrumento foi interposto em 9/4/2024. Diante do contexto acima e da imutabilidade da coisa julgada que se operou no processo originário, é evidente que não há interesse recursal na espécie, ante a inutilidade do provimento jurisdicional vindicado. Registre-se, por fim, que a hipótese não era de intimar previamente as agravantes-rés, art. 932, parágrafo único, do CPC, pois o vício constatado é insanável. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, porque inadmissível, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Decorrido o prazo, proceda-se na forma do art. 250, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília - DF, 6 de maio de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora